Tribunal: TJDFT
Processo: 0737251-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737251-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE FERNANDES DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ELIANE FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ELIANE FERNANDES DA SILVA (autora) e BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (réu) em face de sentença proferida pela Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que o réu se abstenha de promover descontos que ultrapassem 40% da remuneração recebida pela parte autora, sob pena de multa de R$2.000,00 por cada desconto, nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, as partes ao pagamento das custas processuais e, a título de honorários advocatícios, o réu foi condenado ao pagamento de R$1.000 (artigo 85, § 8o, do CPC), e a autora ao pagamento de R$300, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 22134993). Opostos embargos de declaração (ID 22134995) contra o mencionado pronunciamento judicial, estes foram parcialmente acolhidos, reconhecendo-se a omissão da sentença apenas em relação ao pedido de indenização por danos morais, sendo promovida a integração da sentença para indeferir tal pedido (ID 22135013). Na decisão de ID 22454526, foi deferido o pedido de manutenção nos autos das duas apelações apresentadas pela autora, para que sejam analisadas como um único recurso. O pedido liminar da autora foi indeferido, consoante decisão de ID 23091771, contra a qual foi interposto o agravo interno de ID 23905967, em que a autora repisa os mesmos argumentos apresentados nas razões recursais de seus apelos. Em contrarrazões ao agravo interno (ID 24261971), o banco agravado suscita preliminar de não conhecimento, em virtude da ausência de impugnação específica à decisão recorrida, requer a aplicação de multa em desfavor da agravante, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, pela manifesta improcedência do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento do agravo interno. Após a devolução dos autos para a inclusão do processo em pauta de julgamento, sobreveio a admissão do tema 1.085/STJ e, tendo em vista a determinação de suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão delimitada no tema, foi determinada a exclusão do recurso da pauta de julgamento e a intimação das partes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a questão, requerendo o que entenderem de direito. A autora apelante manifestou-se (ID 25482133) reiterando as razões e pedidos formulados no agravo interno. Relatados, decido. Considerando a determinação de suspensão dos processos em trâmite, em razão da admissão do tema 1.085/STJ, e que a agravada já interpôs agravo interno da decisão que analisou o pedido liminar, não conheço do recurso apresentado no ID 25482133 e restituo os autos à Secretaria da Turma para que seja observada a determinação de suspensão dos processos, em razão do mencionado tema. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator